Tribunal: STF
Processo: ARE 1484885
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



Relatório



    1. Em 10.4.2024, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Comercial Milano Brasil Ltda., em decisão com a seguinte ementa:



    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. TRIBUTÁRIO. LEIS NS. 7.428/2016 E 8.645/2019 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.635/DF. CONSTITUCIONALIDADE DO FUNDO TEMPORÁRIO ORÇAMENTÁRIO – FOT. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL: CONFORMIDADE. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 139).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 15.4.2024, Comercial Milano Brasil Ltda. opõe tempestivos embargos de declaração em 22.4.2024 (e-doc. 141). 



    Alega que “não foram enfrentados os argumentos deduzidos e devidamente prequestionados pela Agravante/Embargante, quais sejam, o § 1º do art. 145, a al. a do inc. III do art. 146, o art. 149, o inc. II do art. 150, o art. 154 e o art. 167 da Constituição da República” (fl. 2, e-doc. 141).



    Assevera que, “considerando que a parte prequestionou os dispositivos constitucionais, o que, inclusive, foi reconhecido na decisão Embargada, deve haver o devido enfrentamento da matéria na integralidade, sob pena de ser nula a decisão por deficiência de fundamentação, previsão inclusive estipulada no art. 93, IX, da Constituição da República” (fl.2, e-doc. 141)



    Pede “o recebimento e conhecimento dos presentes aclaratórios, com o seu consequente provimento, para sanar as omissões apontadas, enfrentando os argumentos da parte Recorrente, especialmente quanto aos dispositivos prequestionados, com o consequente provimento do Recurso Extraordinário com Agravo” (fl. 3, e-doc.141).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste à embargante. 



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    5. Diferente do alegado pela embargante, não há omissão na decisão impugnada, na qual se assentou, de forma expressa, a inviabilidade de prosseguimento válido do recurso. 



    Na decisão embargada, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo, por se tratar de matéria infraconstitucional e de reexame de fato. 



    Como assentado na decisão embargada, a revisão do entendimento adotado pelas instâncias ordinárias não seria possível, por ser a matéria considerada de natureza infraconstitucional por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal. 



    6. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie. 



    7. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, “o órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pela parte, um a um, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento” (MS n. 28.714-ED, Relator o Ministro André Mendonça, Primeira Turma, DJe 7.3.2023).



    Confira-se também, por exemplo, o seguinte julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. 1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não constatada a pecha imputada ao acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios. 2. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pela parte, bastando que os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a decisão. 3. Embargos de declaração rejeitados” (MS n. 35.977-AgR-ED, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 22.4.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações da embargante. 



    8. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora